Tribunal: TJSP
Processo: 2169477-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169477-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes
EVANDRO DOS REIS e ADENILSAN DANTAS SILVA DOS REIS, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFICIO ANDIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169477-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.506
2
VOTO No 16.506
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169477-89.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: EVANDRO DOS REIS e ADENILSAN DANTAS SILVA DOS
REIS
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANDIRA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: GLADIS NAIRA CUVERO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais
- Decisão de primeiro grau que indefere pedidos de suspensão do
processo e de devolução de prazo - Agravo interposto pelos réus -
Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil - Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 96 dos autos da ação de cobrança de despesas condominiais
proposta pelo agravado, a qual indeferiu pedidos de suspensão do processo
e de devolução de prazo.
Recorrem os réus sustentando o cabimento do recurso e
pedindo, em resumo, a reforma da decisão de primeiro grau ao fundamento
de que “encontram-se, os agravantes, os quais, são idosos, acamados e isolados por conta de e
infecção decorrente do covid-19, conforme já informado ao Juízo de origem, requerimento este,
albergado pelo disposto no artigo 313, IV, do CPC e, devidamente aparelhado com os exames
moleculares que detectaram a doença (fls. 94/95 - anexo processo originário), pelo que, desnecessário
elencar a necessidade de confinamento social, bem como, as consequências e sequelas da doença,
sobretudo, nos que possuem idade mais avançada. O artigo 223, §§ 1o e 2o, do CPC, também ampara as
pretensões dos agravantes. Assevere-se que, não se trata de simples contato entre os agravantes e seu
defensor-técnico, conforme destacou a ilustre Magistrada de primeiro grau, mas, da necessidade do
devido tratamento da doença, com o resguardo físico pertinente, o que, por obvio, não se coaduna com o
exercício da plenitude de defesa destes. (...) Como se vê, por qualquer ângulo que se observe a presente
question, a devolução do prazo e, a suspensão do processo pelo interregno requerido, são medidas que
se afiguram oportunas, e razoáveis”
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (fl.
9).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 11/18).
É o relatório.
O recurso está voltado contra decisão proferida nos
seguintes termos: “Não é o caso de devolução de prazos ou de sua suspensão. O contato com a
parte pode ser realizado de outras formas além da presencial. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para
ciência da parte contrária. Após, tornem conclusos para a decisão saneadora ou julgamento antecipado.
Intime-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169477-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.506
3
O indeferimento de requerimento de suspensão do
andamento do processo ou de devolução de prazo não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, o que torna inadmissível o recurso, nos termos do artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil, de tal sorte que a matéria aqui
tratada poderá, eventualmente, ser suscitada em razões ou contrarrazões de
apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de
Processo Civil.
Conforme lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo
comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015
não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 §1o). (...) Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil
ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como
preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para
conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado
por Theotônio Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está
arrolada nos incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a
edição, nota 1a ao artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do
legislador por meio do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso
de agravo de instrumento pode ser interposto.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de
que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo
descabido e revela inobservância da técnica processual.
Descabida a alegação de que o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no
1.696.396/MT possa alterar tal entendimento, já que a mitigação da
taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil
tem como pressuposto objetivo a “urgência que decorre da inutilidade
futura” do julgamento da matéria no recurso de apelação, sempre em
caráter excepcional, requisito não presente no caso em exame.
Desse modo, o recurso de agravo de instrumento é
manifestamente inadmissível, não reunindo condições de ser processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169477-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.506
4
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer
do agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator